Tribunal: TJDFT
Processo: 0724423-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724423-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSMARINA COUTO BAHIA AGRAVADO: CRISTINA MONTENEGRO DE AVILA E SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso, em face da intempestividade. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10